Tribunal: TJMT
Processo: 1027608-02.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027608-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), IVANEIDE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 021.015.012-28 (AGRAVADO), W. P. S. B. - CPF: 117.967.481-29 (AGRAVADO), IVANEIDE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 021.015.012-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES A CRIANÇA COM TEA. MÉTODO ABA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPONÍVEL NO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar, inclusive com psicoterapia comportamental pelo método ABA, a criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), nos autos de ação de obrigação de fazer.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em favor do tratamento específico pelo método ABA, não incorporado ao SUS;

(ii) definir a responsabilidade solidária dos entes federativos e a possibilidade de imposição judicial solidária da obrigação.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. O laudo médico não evidenciou a imprescindibilidade do método ABA nem a ineficácia das terapias fornecidas pelo SUS, impedindo a imposição judicial de custeio de tratamento não padronizado.

5. A ausência de início de qualquer tratamento na rede pública impede a aferição de ineficácia das terapias já ofertadas.

6. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde decorre do art. 23, II, da CF/1988 e foi confirmada no julgamento do Tema 793 pelo STF, sendo possível a imposição conjunta da obrigação, sem prejuízo de posterior ressarcimento entre os entes.
7. O direcionamento da execução da obrigação pode considerar os princípios da descentralização e hierarquização do SUS, sem afetar a legitimidade passiva dos demais entes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de demonstração da ineficácia das terapias ofertadas pelo SUS e da imprescindibilidade clínica do método ABA impede a concessão de tutela de urgência para custeio pelo Estado.
2. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, sendo admissível a imposição judicial conjunta da obrigação, observada a repartição administrativa de competências."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II; 196; CPC, art. 300; L. nº 8.080/1990, arts. 2º, §1º; 7º, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; STJ, Tema 106; TJMT, AI 1003607-21.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 17.07.2023; TJMT, AI 1002237-41.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000742-42.2025.8.11.0101, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o ente estatal e o Município de Cláudia, adotem as providências necessárias ao fornecimento dos tratamentos terapêuticos prescritos ao Autor, consistentes em intervenção fonoaudiológica, terapia ocupacional com integração sensorial e psicoterapia comportamental pelo método ABA, nas quantidades estabelecidas, bem como outros procedimentos correlatos que se mostrem indispensáveis ao adequado tratamento do paciente.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta, inicialmente, a ausência de interesse processual, ao argumento de que não haver prévio requerimento administrativo formulado junto à Secretaria de Estado de Saúde – SES, tampouco negativa ou omissão da Administração Pública.

Argumenta que, sem a provocação do gestor estadual, não há como se reconhecer interesse de agir, pois não houve negativa do serviço público de saúde nem demora excessiva que justificasse a judicialização.

Assevera que o serviço pleiteado possui natureza eletiva, sem urgência ou emergência, e que, em tais hipóteses, deve-se respeitar o prazo razoável de 100 dias para consultas e exames e de 180 dias para cirurgias e tratamentos, consoante os Enunciados n. 93, 76 e 84 das Jornadas do CNJ e o Enunciado n. 11 do Comitê Estadual da Saúde do TJMT, inexistindo, no caso, qualquer violação a esses parâmetros.

Alega que os tratamentos requeridos, especialmente os realizados pelo método ABA e equoterapia, não são contemplados pelo SUS, não integrando as políticas públicas de saúde nem as diretrizes terapêuticas oficiais (PCDTs e RENAME).

Assegura que, conforme o Tema 106 do STJ e o Tema 793 do STF, a concessão judicial de terapias não incorporadas depende da comprovação cumulativa da ineficácia das alternativas fornecidas pela rede pública e da imprescindibilidade do método pleiteado, o que, na hipótese, não ocorreu.

Afirma que o Parecer Técnico do NATJUS/MT n. 3662/2025 classifica o método ABA como de baixa evidência científica e alto custo, recomendando tratamento com equipe multidisciplinar do SUS, o que afastaria o dever estatal de custeá-lo.

Pontua que não foi demonstrada a incapacidade financeira da parte autora e de sua família para arcar com os custos do tratamento, o que constitui requisito essencial para o deferimento de terapias fora do SUS, nos termos do Tema 6 do STF e do Tema 106 do STJ.

Aduz que não foram apresentados documentos hábeis, como comprovantes de renda, inscrição no CadÚnico, extratos bancários ou informações fiscais, capazes de evidenciar a alegada hipossuficiência.

Defende ser inadmissível a escolha de marca, modelo, metodologia ou prestador específico, à luz dos princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência, bem como das Leis n. 8.666/1993 e 9.787/1999, que vedam a indicação de marca em licitações e prescrições no âmbito do SUS.

Ressalta que, na hipótese de manutenção da tutela, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao Município de Cláudia, conforme os critérios de descentralização e hierarquização do SUS, cabendo ao Estado apenas a responsabilidade subsidiária em caso de descumprimento pelo ente municipal, conforme o Tema 793 do STF e os Enunciados n. 8, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Diante de tais fundamentos, requer o provimento do recurso, para que seja cassada a decisão que concedeu a tutela provisória, reconhecida a ausência de interesse processual e extinto o processo sem resolução de mérito. Subsidiariamente, que sejam julgados improcedentes os pedidos relativos ao método ABA e à equoterapia, devendo ser afastada a escolha de metodologia ou prestador; e, ainda, que o cumprimento da obrigação recaia sobre o Município, com renovação periódica da prescrição médica e sem imposição de ônus sucumbenciais ao Estado, à luz do princípio da causalidade.

Recebido o recurso sem efeito suspensivo (id. 308937469).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 321842871).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Doutor Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 322565399).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000742-42.2025.8.11.0101.

Colhe-se dos autos de origem que
Wendrell Pyetro Silva Belchior
, representado por sua genitora, Ivandeide Ribeiro da Silva

e assistido pela Defensoria Pública Estadual, propôs a Ação de Obrigação de Fazer n. 1000742-42.2025.8.11.0101 em face do Município de Cláudia e do Estado de Mato Grosso, objetivando compelir

os entes públicos, solidariamente, a fornecerem ou custearem tratamento multidisciplinar especializado voltado ao atendimento de suas necessidades decorrentes do Transtorno do Espectro Autista (TEA), do qual é portador.

Na inicial, foi alegado que, embora diagnosticado precocemente, o menor não recebe acompanhamento terapêutico pela rede pública, em razão da ausência de vagas e de serviços especializados disponíveis no Município, sendo imprescindível o início imediato de intervenções fonoaudiológicas, terapias ocupacionais com integração sensorial, psicoterapia comportamental pelo método ABA, equoterapia e acompanhamento escolar com monitor individual durante todo o período letivo, sob pena de agravamento irreversível do seu desenvolvimento neuropsicomotor.

Ao analisar o pleito, em sede de antecipação de tutela, o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...] Portanto, apesar do parecer técnico emitido pelo NAT ser desfavorável, o entendimento de alguns tribunais tem sido no sentido de que, em situações que envolvem o direito fundamental à saúde, a responsabilidade do Estado é ampla e deve atender às necessidades específicas do indivíduo, ainda que não previstas nas políticas públicas gerais.

Assim, mesmo com o parecer contrário do NAT, a jurisprudência tem sido firme em assegurar a efetividade do direito à saúde, quando demonstrada a necessidade de tratamentos específicos para casos individuais.

[...]

Com relação ao pedido de disponibilização de monitor individual para acompanhamento escolar, tal pedido deve ser feito junto à Secretaria de Educação, visto que tal serviço deve ser oferecido na rede escolar, com profissional capacitado. Não há comprovação do pedido do mediador escolar junto à instituição de ensino ou secretaria municipal de educação.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a TUTELA DE URGÊNCIA em caráter antecipatório pleiteada, para o fim de determinar que as partes Requeridas tomem as providências necessárias para que o menor W.P.S.B. seja submetido aos seguintes tratamentos i) intervenção fonoaudiológica (mínimo 2h/semanal); (ii) terapia ocupacional com integração sensorial (mínimo 2h/semanal); (iii) psicoterapia comportamental do tipo ABA (mínimo 2h/semanal),

conforme requerido em laudo médico, na rede pública ou privada, bem como os demais procedimentos que se fizerem necessários, no prazo de 30 (trinta) dias.

Mudando meu entendimento anterior, afasto a incidência de astreintes, porquanto estas não proporcionam diretamente o bem da vida pretendido (quando executadas, dão ensejo a RPV ou precatório) e podem ainda gerar à parte credora recursos superiores aos estritamente necessários para a aquisição do medicamento. Em análise de meios e fins e, portanto, proporcionalidade, mostra-se o sequestro mais eficaz e menos oneroso.

Decorrido o prazo, sem cumprimento da presente ordem, voltem conclusos para bloqueio do numerário, caso tenha orçamentos na inicial, ou intime-se a parte autora para juntá-los, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. [...]”.

Dessa decisão, se insurge o Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, cumpre salientar que o pedido formulado nos autos ostenta natureza de medida protetiva à saúde, fundada em preceitos e direitos fundamentais de eficácia plena, expressamente assegurados pela Constituição da República Federativa do Brasil, especialmente em seu artigo 196, que consagra o direito à saúde como dever do Estado e garantia de todos.

Como se sabe, o direito à saúde constitui um dos mais relevantes bens jurídicos tutelados pelo ordenamento constitucional, uma vez que, no âmbito de um Estado Democrático de Direito, não há interesse que se sobreponha à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

Todavia, a imposição ao Estado do dever de fornecer ou custear tratamento não contemplado nas diretrizes terapêuticas ou na relação de procedimentos disponibilizados pelo SUS pressupõe a demonstração inequívoca de sua eficácia para o tratamento da enfermidade, bem como a comprovação de que as alternativas existentes na rede pública revelam-se ineficazes ou inadequadas para atingir os mesmos resultados clínicos esperados.

Conforme se observa do laudo médico acostado aos autos de origem (id. 201489076), ainda que nele se reconheça o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e se recomende o início de tratamento multidisciplinar, o documento não explicita, de maneira técnica, detalhada e fundamentada, a imprescindibilidade do método ABA, tampouco demonstra sua superioridade científica ou terapêutica em relação às alternativas já disponibilizadas pela rede pública de saúde.

Ressalta-se, inclusive, que o próprio relatório médico registra que as terapias ainda não foram iniciadas, circunstância que impede a aferição de eventual ineficácia das abordagens fornecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

De igual modo, a própria petição inicial reconhece que o menor “ainda não recebe nenhuma intervenção terapêutica especializada, seja por ausência de vagas ou pela indisponibilidade de serviços na rede pública”, o que confirma a inexistência de tentativa prévia de utilização dos recursos públicos já existentes.

Assim, embora compreenda as dificuldades enfrentadas pelo menor e por sua família, não é possível impor ao Estado o custeio de tratamento não incorporado às políticas públicas e de elevado custo, sem que haja prova inequívoca da ineficácia das terapias ofertadas pelo SUS ou da efetiva necessidade clínica do método pretendido, sobretudo quando inexiste demonstração de que o paciente tenha sido submetido a qualquer modalidade terapêutica disponibilizada pela rede pública.

A prescrição médica, conquanto constitua elemento relevante na análise judicial, ela não possui, por si só, força suficiente para compelir o Poder Público a fornecer tratamento não padronizado, ou fora da política pública vigente, sem que estejam presentes requisitos técnicos de imprescindibilidade clínica e da ineficácia da terapêutica já disponível.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPONIBILIZADO PELO SUS.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de acompanhamento psicológico em técnica ABA e terapia ocupacional com integração sensorial a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar aos entes públicos o fornecimento de tratamento específico pelo método ABA, não disponibilizado pelo SUS.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Não há comprovação da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde para o caso concreto.

5. A ausência de demonstração da urgência ou emergência do atendimento, bem como a inexistência de provas quanto à superioridade do método ABA sobre outros métodos disponíveis no SUS, não autorizam a concessão da tutela pretendida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "Não se justifica a intervenção judicial para determinar tratamento específico na rede particular quando ausente comprovação da ineficácia das terapias oferecidas pelo SUS e não demonstrada situação de urgência ou emergência que coloque em risco a saúde do paciente."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 196; CPC, art. 300; Lei nº 13.146/2015, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1003607-21.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 17/07/2023; TJMT, AI 1002237-41.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29/08/2022. (N.U 1025286-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – MÉTODO ABA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA DO ATENDIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPONÍVEIS PELO SUS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não demonstrada a urgência ou emergência no fornecimento do tratamento médico requisitado, bem como não existindo provas de que as terapias oferecidas pelo SUS sejam ineficazes, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no tratamento multidisciplinar no método ABA. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10079875320248110000, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 24/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2024).

ROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – CRIANÇA – ATRASO DESENVOLVIMENTO – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – MÉTODO ABA – SEM PROVAS ACERCA DA INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DISPONÍVEIS PELO SUS -– ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PRETENDIDA NA INICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA DO ATENDIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo elementos que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário, e não havendo provas suficientes de que as terapias oferecidas pelo SUS são ineficazes ao tratamento da enfermidade que acomete o infante, não é razoável impor ao Poder Público custear o tratamento na rede particular, escolhida pelo paciente. (N.U 1002231-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022).

Diante desse cenário, o recurso deve ser provido em parte, para determinar que os recorridos providenciem, solidariamente, o tratamento já oferecido pela rede pública de saúde.

No que tange à responsabilidade dos entes federativos, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que União, Estados e Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais de saúde.

Ressaltou-se, contudo, que o juiz pode, observando os princípios da descentralização e da hierarquização, direcionar o cumprimento da obrigação ao ente federado mais adequado à sua execução. Nesse sentido, o julgado fixou a seguinte tese:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Portanto, ainda que se reconheça que o Município de Cláudia detém, por organização do SUS, a competência administrativa primária para o atendimento fonoaudiológico, tal fato não exclui a legitimidade passiva dos demais entes federativos, tampouco afasta a possibilidade de imposição solidária da obrigação, conforme previsto no artigo 23, II, da Constituição Federal.

Cumpre destacar, ainda, que eventuais controvérsias relativas à divisão administrativa de competências ou ao repasse de verbas entre entes federativos devem ser solucionadas pelas vias adequadas, sem prejuízo à parte vulnerável, que não pode ser compelida a suportar as consequências de entraves administrativos.

A repartição de responsabilidades no âmbito do SUS tem caráter meramente administrativo e visa à sua operacionalização, não podendo prevalecer sobre a solidariedade constitucionalmente assegurada, especialmente quando em jogo o direito fundamental à saúde.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Corte de Justiça:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por menor representado por sua genitora contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação cominatória de obrigação de fazer, visando ao fornecimento de psicoterapia ABA, fonoterapia e terapia ocupacional, todas com frequência de duas sessões semanais, diante do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID F84). A decisão recorrida fundamentou o indeferimento na ausência de demonstração da urgência e da imprescindibilidade do tratamento pretendido, bem como da ineficácia da terapêutica ofertada pelo SUS, conforme parecer técnico do NAT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que determine o fornecimento do tratamento específico pleiteado; e (ii) definir a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do serviço de saúde requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC.

4. O parecer técnico do NAT registra a ausência de comprovação científica da superioridade do método ABA em relação aos demais tratamentos já disponibilizados pelo SUS, bem como a indefinição quanto à frequência ideal de atendimento.

5. A prescrição médica, embora relevante, não obriga, por si só, o Poder Público a fornecer terapias não padronizadas, sem a devida comprovação de sua imprescindibilidade clínica e da ineficácia das terapias disponíveis na rede pública.

6. Os documentos constantes nos autos demonstram que o menor está cadastrado há meses no sistema de saúde local sem previsão de atendimento, revelando omissão administrativa que ultrapassa os limites da razoabilidade.

7. A Constituição Federal (art. 196) e a Lei nº 8.080/90 asseguram o direito fundamental à saúde e impõem ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário a ações e serviços de saúde.

8. A responsabilidade dos entes federativos é solidária nas demandas relativas à saúde pública, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral.

9. A jurisprudência reconhece a possibilidade de o Judiciário determinar o fornecimento de tratamentos quando demonstrada omissão estatal ou ausência de resposta eficaz pela via administrativa, mesmo quando se trata de procedimentos não incorporados ao SUS, desde que preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1. A omissão estatal na prestação tempestiva de atendimento especializado a criança com Transtorno do Espectro Autista, mesmo em casos de tratamentos não padronizados, autoriza a intervenção judicial para assegurar o direito à saúde e ao desenvolvimento neuropsicomotor.

2. A responsabilidade dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde é solidária, sendo admissível a imposição judicial conjunta da obrigação, ainda que haja divisão administrativa de competências no âmbito do SUS.

3. A ausência de previsão de atendimento no prazo razoável configura risco de dano e autoriza a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 23, II; 196; CPC, art. 300; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º, §1º; 7º, IX; ECA, art. 11, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STJ, Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ); TJMT, AI 1003607-21.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 17.07.2023; TJMT, AI 1002237-41.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.08.2022; TJMT, AI 1017560-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 06.11.2024. (N.U 1004398-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando o fornecimento de medicamento e tratamento multidisciplinar a menor diagnosticada com transtorno do espectro autista. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em verificar: (i) a competência do juízo prolator da decisão; (ii) a possibilidade de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; (iii) a obrigatoriedade de disponibilização de tratamento multidisciplinar específico; e (iv) a solidariedade entre os entes federativos no cumprimento da obrigação. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, não havendo que se falar em incompetência do juízo ou direcionamento primário ao Município . 4. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS é possível, desde que preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STJ no julgamento do Tema 106 dos Recursos Repetitivos. 5. A escolha do tratamento multidisciplinar mais adequado deve ser feita pelo médico responsável pelo paciente, não cabendo ao Poder Judiciário interferir na conduta terapêutica prescrita. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "É possível o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS e tratamento multidisciplinar específico, desde que comprovada a necessidade do paciente e observados os requisitos estabelecidos pela jurisprudência, em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 7º, IX, e 19-M; CPC, art . 927. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STJ, Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10175601820248110000, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 06/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/11/2024).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO, em parte
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso
, para reformar a decisão agravada, a fim de afastar apenas a obrigação de custeio do tratamento pelo método ABA, por ausência de demonstração técnica e inequívoca de sua imprescindibilidade e de sua superioridade em relação às terapias ofertadas pelo Sistema Único de Saúde, mantendo-se a obrigação d
o fornecimento do tratamento multidisciplinar disponibilizado pela rede pública
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025